Tribunal: TJPA
Processo: 0877063-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877063-76.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA SUELY CHAVES FREIRE YARED

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CIVEL. RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 916 DO STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF.
APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública, determinando a averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário (01.03.1993 a 08.09.2008) e o consequente pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS) retroativo. Após interposição de recurso extraordinário e trânsito em julgado do RE 1405442/PA, com base no art. 1.040, II, do CPC, os autos retornaram à Turma Julgadora para readequação do julgado à tese firmada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), à luz da tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 916 do STF estabelece que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, não produzindo efeitos jurídicos válidos, salvo o pagamento pelos dias trabalhados e o levantamento de FGTS.

O cômputo do tempo de serviço para fins de ATS configura efeito jurídico de natureza remuneratória, vedado em casos de contratação nula, conforme entendimento vinculante do STF (RE 765.320 e RE 1405442/PA).

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994) não estende aos servidores temporários o direito à percepção do ATS, limitando os efeitos da contratação às disposições específicas da norma reguladora.

A tese do Tema 916 possui eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, sendo desnecessário novo sobrestamento do feito após o trânsito em julgado do RE 1405442/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, por não produzir efeitos jurídicos válidos além do pagamento pelos dias trabalhados e do levantamento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.040, II, e 927, III; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 131; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.10.2016 (Tema 551); STF, RE nº 1405442/PA, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, trânsito em julgado em 07.02.2025 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 15461283, devendo ser CONHECIDO E PROVIDO o RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 916), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente ao
Recurso de Apelação Cível
, interposta pelo
Estado do Pará
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento Retroativo com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por Ana Suely Chaves Freire Yared, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos e condeno o Réu a pagar à Autora a verba remuneratória denominada Adicional por Tempo de Serviço, incidindo sobre todas as demais verbas mensais não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias, 1/3 de férias), obrigando o réu a averbar o tempo no prontuário da autora, no período de 1º.03.1993 a 08.09.2008, na proporção de 40%. Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Sem custas, em face do pedido de gratuidade, que ora defiro, e dada a isenção legal conferida ao Réu por meio do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Autora com a ação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). P.R.I.C.”

O Estado do Pará interpôs recurso extraordinário (ID 16193497) interposto com base no art. 102, inciso III, alínea
a
, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO RETROATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (2ª Turma de Direito Público. Rel. Des. Mairton Marques Carneiro. Julgamento inserido no PJE em 08/08/2023).

A parte recorrente sustenta, em síntese, a identidade da presente matéria com a discutida no Recurso Extraordinário nº 0801501-66.2017.8.14.0301, qualificado como representativo da controvérsia (Grupo de Representativos 30) e atualmente conclusos à Presidência do STF, sob o número RE 1405442.

Houve contrarrazões (ID 16637434).

Os autos foram sobrestados (ID 17579948) pela assunção do Grupo Representativo de Controvérsia n.º 30, cujo processo de n.º 0801501-66.2017.8.14.0301 - RE 1405442 encontrava-se na pendência de julgamento no que diz respeito à afetação ao regime de repercussão geral.

Houve então o julgamento do recurso (0801501-66.2017.8.14.0301 - RE 1405442) que foi rejeitado no STF como representativo de controvérsia, com trânsito em julgado em 07/02/2025, havendo consequente baixa dos autos. Em vista disso, o NUGEPNAC dessobrestou os autos (ID 26054233), encaminhando-os para análise.

O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Exmo. Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferiu decisão no sentido de determinar que o acórdão fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado na Tese 916/RG – Id. 27404729.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Acórdão Id. 15461283 julgou desprovido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento Retroativo com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Ana Suely Chaves Freire Yared
, julgou procedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos e condeno o Réu a pagar à Autora a verba remuneratória denominada Adicional por Tempo de Serviço, incidindo sobre todas as demais verbas mensais não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias, 1/3 de férias), obrigando o réu a averbar o tempo no prontuário da autora, no período de 1º.03.1993 a 08.09.2008, na proporção de 40%. Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Sem custas, em face do pedido de gratuidade, que ora defiro, e dada a isenção legal conferida ao Réu por meio do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Autora com a ação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). P.R.I.C.”

Nota-se que o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL foi julgado desprovido mantendo a sentença
a quo
que julgou procedente os pedidos da inicial condenando o Estado do Pará a pagar à Autora a verba remuneratória denominada Adicional por Tempo de Serviço, incidindo sobre todas as demais verbas mensais não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias, 1/3 de férias), obrigando o Estado do Pará a averbar o tempo no prontuário da autora, no período de 1º.03.1993 a 08.09.2008, na proporção de 40%, devendo esses valores incidir juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 15461283, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal – (Tema 916/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou desprovido o apelo em desfavor do Estado do Pará permitindo que a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994.

Pois bem.

Nota-se que o pleito central refere-se ao reconhecimento do direito ao Adicional por Tempo de Serviço (
ATS
) pelo fato da apelada ter exercido contrato temporário na SEDUC tendo o contrato iniciado em 01.03.1993 e a rescisão ocorrido em 08.09.2008, conforme declaração, averbação de tempo de serviço e ficha funcional (Ids 21977080, 21977081, 21977083).

Afirmou que antes de do vínculo efetivo com o Estado, trabalhou por mais de 15 (quinze) anos como servidora temporária, e quando requereu a averbação desse tempo de serviço para fins de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço – ATS, foi informada sobre o parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Pará que impede referida averbação.

Diante disso,
buscou na origem a averbação desse tempo como servidor temporário, com a consequente majoração do adicional de tempo de serviço de 15% para 40%, e o pagamento dos retroativos correspondentes aos últimos cinco anos.

Nota-se que a controvérsia envolve a aplicação do Tema 916 do STF,
que consolidou entendimento no sentido de que contratações temporárias nulas não geram quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito ao pagamento de salários e ao levantamento de depósitos no FGTS
. Este posicionamento foi reafirmado pelo STF em outros precedentes vinculantes, notadamente nos RE 765.320 e RE 1405442/PA.

O cerne do recurso cinge-se à possibilidade de reconhecimento de efeitos remuneratórios, como o
ATS
, em contratações temporárias regidas por norma estadual.

Ademais, o próprio Regime Jurídico Único estadual (Lei Estadual nº 5.810/1994) prevê que os direitos remuneratórios aplicáveis aos
servidores

temporários
estão limitados ao previsto na norma específica que regulamenta a contratação, não se estendendo benefícios típicos de
servidores
efetivos.

Ressalta-se, ainda, que o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1405442/PA não se faz necessário, tendo em vista que a tese fixada no Tema 916 já possui força vinculante, conforme o disposto no art. 927, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 15461283, razão pela qual, deve ser acolhida a orientação firmada no Tema 916 - Repercussão Geral.

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO RECURSAL para que seja reformada a sentença
a quo
afastando a possibilidade de pagamento de adicional de tempo de serviço do período de contrato temporário exercido pelo recorrido na SEDUC, por estar em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

Sem custas. Sem honorários.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2025